Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009113-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, bem como da ADI 5348, que reafirmou o entendimento firmado no citado recurso extremo, o exequente pugna pelo prosseguimento ao feito (ID 11764882). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 16088760). O presente feito foi suspenso na decisão de ID11439917, tendo a suspensão sido revogada no acórdão de ID 11439931. Contra essa decisão foram manejados embargos que foram rejeitados, conforme consta no ID 11439947. Segundo costa, os respectivos embargos do devedor transitaram em julgado (ID 11439879). Processo já foi extinto em relação aos anuentes MARIA GOMES TEIXEIRA, MARIA JOSE CEZAR DA SILVA E MAIA HELENA GONÇALVES RIBEIRO (IDs 11439834, 11439853 e MARIA GOMES TEIXEIRA). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, declarado saneado o processo em relação aos substitutos processuais, MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA e MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS, todos não anuentes do acordo de ID 11439955, o processo encontra-se em fase de elaboração e homologação de seus respectivos cálculos, os quais deverão ser elaborados conforme os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Isso posto, já levantada a suspensão do processo, reconsidero, em parte, a decisão de ID 11439879, para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos dos servidores substituídos nesta ação, não anuentes, são eles, MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA e MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao 11439955, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID 11439888, e os honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre o crédito daqueles que anuíram ao referido acordo, conforme decisão de ID 11439834, cláusula 7a do referido acordo de ID 11439955. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador